Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-79.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu a execução sem resolução do mérito em relação a um dos devedores, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de falecimento do executado, a ação de execução deve ser extinta em relação ao falecido ou se deve ser conferido prazo ao credor para que promova a regularização do polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 110 do CPC determina que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, será promovida a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o, do CPC.
4. O representante do espólio opôs embargos à execução, pelo que a medida mais adequada não é a extinção da execução em relação ao devedor falecido, mas sim a sucessão de partes, a fim de permitir a habilitação do espólio ou dos sucessores do antigo devedor nos autos executivos.
5. A sentença recorrida deve ser cassada, de modo a determinar a suspensão do processo de execução em relação ao devedor falecido com a consequente intimação do credor para que promova a citação do espólio ou dos herdeiros no prazo mínimo de 2 (dois) meses, autorizado pelo art. 313, §2o, I, do CPC, a contar da publicação do acórdão deste julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.